Tribunal: TJDFT
Processo: 0749143-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0749143-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KORA SAUDE PARTICIPACOES S.A, HOSPITAL ANCHIETA LTDA AGRAVADO: INSTITUTO DO CORACAO DE TAGUATINGA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por HOSPITAL ANCHIETA LTDA e KORA SAUDE PARTICIPACOES S.A, contra decisão proferida em ação de conhecimento (0725090-39.2024.8.07.0007), ajuizada em desfavor por INSTITUTO DO CORACAO DE TAGUATINGA LTDA. A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência para manutenção do contrato entre as partes, mantendo-se o direito de exclusividade. Confira-se (ID 217040619): “Trata-se de ação de conhecimento, em que se formula pedido de obrigação de não fazer e pedido de tutela de urgência, a fim de que os réus se abstenham de adotar medidas que possam violar o contrato de exclusividade existente entre as partes, quanto às atividades relacionadas à hemodinâmica, dentro das instalações do Hospital Anchieta. Consta na inicial que a relação contratual entre as partes existe desde 1994 e que houve contrato de exclusividade por tempo indeterminado, sem possibilidade de retratação. Assim, não haveria a possibilidade do rompimento do vínculo, notadamente em razão dos investimentos financeiros realizados pela autora ao longo de todo o período. Portanto, pedem o reconhecimento do direito à manutenção do vínculo, como fundamento para a abstenção dos réus na prática de qualquer ato tendente à resilição contratual. Quanto ao pedido de tutela de urgência, aduziu que os réus iriam implementar atividades de forma concorrencial no hospital a partir de 7/12/2024, o que justificaria a análise do pedido liminar, para garantir a continuidade dos serviços durante o curso do processo. Os réus, por outro lado, compareceram espontaneamente aos autos 215477308 em Id. 215477308 e pediram o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestarem sobre o pedido liminar, antes da manifestação do juízo. Os réus se manifestaram em Id. 216569917 a respeito do pedido liminar, tendo pontuado, entre outros, diversas preliminares. Pois bem. Analisando os fatos apresentados, observa-se que o relacionamento contratual existente entre as partes é longo e complexo, e que qualquer decisão a ser proferida nos autos, mesmo em caráter liminar, poderá causar impactos significativos, como já dito. O réu se manifestou nos autos, mas também apresentou diversas questões que somente serão analisadas após a fase postulatória, na decisão saneadora. Como dito, a relação jurídica estabelecida entre as partes perdura por anos e produz grandes consequências financeiras para o réu, o qual poderá ser gravemente impactado pela interrupção dos serviços. De fato, nenhuma relação obrigacional pode ser eterna. Contudo, deverá ser aprofundado nos autos todos os ajustes e as consequências jurídicas pelo rompimento, notadamente em razão do princípio da boa-fé objetiva, que impõe a todos os contratantes deveres colaterais como lealdade, cooperação, prudência, cuidado, entre outros. Assim, em análise superficial,defiro o pedido de tutela de urgência para determinar que os réus se abstenham de adotar medidas tendentes à rescisão do contrato, com a violação da exclusividade dos serviços prestados pela autora, notadamente a abertura de serviço próprio de Hemodinâmica nas instalações do Hospital Anchieta, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo como limite o valor da causa. Em caso de descumprimento, a multa poderá ser aumentada. Confiro à presente decisão força de mandado de intimação pessoal. A decisão deverá ser cumprida no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis. Prossiga-se sob o rito comum.Diante das especificidades da causa e com a finalidade de se adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo a análise da conveniência da audiência de conciliação para momento futuro, caso haja pedido das partes neste sentido (CPC, art. 139, VI).Presentes os requisitos essenciais e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, recebo a petição inicial. Cite-se o Hospital Anchieta. Quanto ao réu Kora Saúde, intime-se para que ratifique a manifestação já apresentada ou apresente a contestação, no prazo legal. Determino que a Secretaria anote o sigilo processual registrado sob os documentos em destaque nos autos (em vermelho), tanto juntados com a inicial, como o contrato acostado em Id. 216569938, por envolverem questões que envolvem atos negociais de interesse exclusivo das partes.” No agravo, a parte requerida requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Pleiteia o reconhecimento da ilegitimidade passiva e ativa e, no mérito, pugna pela revogação da tutela de urgência concedida ao agravado, para que possam retomar suas atividades sem o entrave da exclusividade, que consideram indevida e incompatível com o cenário contratual atual. Alega que o autor não possui legitimidade para exigir exclusividade, já que o contrato original foi firmado com médicos individualmente, e não com o Instituto. Sustenta que, por sua vez, a Kora Saúde, agravante, não está vinculada ao contrato de exclusividade, pois essa cláusula não foi informada durante o processo de aquisição do Hospital Anchieta. Defende a ausência de probabilidade do direito do agravado, sob fundamento que a cláusula de exclusividade não se aplica no contexto atual. Argumenta que não houve registro ou formalização dessa exclusividade na nova gestão e que o contrato, sendo de prazo indeterminado, pode ser rescindido unilateralmente, com base no artigo 473 do Código Civil. Aponta a ocorrência de "periculum in mora inverso", alegando que a manutenção da decisão recorrida prejudica suas atividades comerciais ao limitar a administração plena dos serviços no hospital. Sustenta que os danos causados a eles pela decisão são maiores do que os eventuais prejuízos ao agravado (ID 66330664). É o relatório. Decido. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo e recolhido o preparo (ID 66347921). Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Inicialmente, cumpre esclarecer que a questão da ilegitimidade ativa e passiva não foi objeto da decisão agravada, motivo pelo qual a análise deste argumento configuraria supressão de instancia, o que não se permite. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, a parte agravada pretende a imposição de uma obrigação de não fazer, juntamente com a concessão de tutela de urgência, para que os réus se abstenham de praticar quaisquer atos que possam comprometer ou violar o contrato de exclusividade firmado entre as partes, especificamente em relação às atividades de hemodinâmica realizadas nas dependências do Hospital Anchieta. Conforme estabelece o art. 300 do CPC, o pedido de antecipação da tutela recursal somente será concedido “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” Inicialmente, observa-se que o contrato de exclusividade que fundamenta a pretensão da parte agravada foi firmado originalmente por médicos individualmente, e não pelo Instituto do Coração de Taguatinga (ICTCor). Tal circunstância coloca em dúvida a extensão dos direitos e obrigações contratuais ao agravado, porquanto não há elementos claros que indiquem a transferência formal e válida dessa exclusividade para a pessoa jurídica autora da ação. Note-se que o termo de exclusividade foi firmado apenas pelo Dr. Délcio Rodrigues Pereira, proprietário do Hospital Anchieta, e pelo Dr. Evandro Cesar Vidal Osterne (I 215406637). Este último figura ao lado de outros 15 médicos na composição do Instituto agravado (ID 215406635). Não há qualquer comprovação de extensão da exclusividade do Dr. Evandro aos demais médicos. Ademais, a cláusula de exclusividade não foi mencionada ou registrada no contrato de aquisição entre a agravante Kora Saúde e o Hospital Anchieta. De acordo com o artigo 421 do Código Civil, a liberdade contratual deve ser respeitada, mas sempre dentro dos limites da função social do contrato. Nesse sentido, qualquer direito decorrente do contrato deve estar claramente pactuado entre as partes diretamente envolvidas. Além disso, o artigo 104 do Código Civil exige, para a validade dos negócios jurídicos, que as partes tenham capacidade e legítimo interesse em firmar tais ajustes, além de que o objeto seja lícito, possível e determinado. Dado que a cláusula de exclusividade foi firmada originalmente por médicos, não há, neste momento processual, indícios inequívocos de que tenha eficácia erga omnes ou que vincule a nova gestão adquirente (Kora Saúde). O "periculum in mora inverso" alegado pelos recorrentes também se revela significativo. A manutenção da decisão agravada, sem que haja clareza quanto à validade e aplicabilidade da exclusividade no contexto atual, pode restringir severamente as operações comerciais e administrativas do hospital, causando prejuízos financeiros e organizacionais de grande monta, em detrimento da nova gestão. Nesse sentido: “(...) Os requisitos para antecipação datutelade urgência consistem na probabilidade do direito, na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo, devendo ser observada, em regra, a reversibilidade da decisão (art. 300, § 3o do CPC). 3. O recurso de agravo de instrumento se trata de expediente cuja profundidade de cognição é rasa, onde as questões atinentes ao mérito propriamente dito somente podem (devem) ser discutidas no bojo da ação principal, com o devido respeito à competência do juízo natural.”. (07306403620248070000, Relator(a): Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 15/10/2024). “(...) 2. As razões recursais estão baseadas, em suma, nos termos da avença entabulada entre as partes litigantes. Na hipótese, há necessidade dedilaçãoprobatóriaacerca do ponto controvertido quanto à efetiva existência de vícios contratuais, devendo os fatos alegados serem apurados com maior robustez durante a instruçãoprobatória, revelando-se prudente a manutenção da medida antecipatória deferida na origem. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (07098182620248070000, Relator(a): Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJE: 13/6/2024). Assim, diante da necessidade de preservar a eficácia plena das atividades hospitalares e considerando que o vínculo contratual de exclusividade apresenta dúvidas relevantes quanto à sua validade e aplicação, vislumbra-se prudente acolher o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada. DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo, mantendo-se o direito do agravante de se abster da exclusividade perante o instituto autor. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Registre-se que a parte agravada já apresentou contrarrazões (ID 66373860). Publique-se; intimem-se. Em seguida, retorne o feito concluso. Brasília, 27 de novembro de 2024. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador